Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado

2. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. Recurso conhecido e não provido.